Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em investigação por suposta prática de tráfico de drogas e posse de munições, após audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, notadamente quanto à suficiência da fundamentação do ato coator, à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à alegação de uso pessoal da substância entorpecente, à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e à incidência do princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os arts. 315 do CPP e 93, IX, da Constituição Federal, ao indicar, de forma concreta, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública.
4. O contexto da prisão, o modus operandi atribuído ao agente, a apreensão de droga fracionada, bem como de munições de calibres distintos, aliados à reincidência específica, evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.
5. A alegação de que a substância se destinaria ao uso pessoal demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo possível, nesta fase, o afastamento da presunção do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 diante do contexto da apreensão.
6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes frente às circunstâncias do caso concreto, não sendo afastada a prisão preventiva pelas condições pessoais favoráveis invocadas.
7. A prisão cautelar, devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, por não se confundir com antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.